Tribunal: TJBA
Processo: 8063188-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063188-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

AGRAVADO: ELQUISSON DIAS SOARES

Advogado(s)
:
ELQUISSON DIAS SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA OMISSÃO

QUANTO A NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO ATO DECISÓRIO DE 1º GRAU.

ART. 920, III. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM 2000. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS OU DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8063188-73.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado

ELQUISSON DIAS SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator